Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança, em que se discute questão acerca do direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, do menor de 18 anos aprovado em vestibular. A segurança foi concedida, conforme sentença de ID n. 43557379, págs. 1/5. O tema em questão foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 2018.00.2.005071-9, cujo julgamento do mérito condicionou a aplicação da tese fixada após o trânsito em julgado. Eis os termos: Ante o exposto, conhecendo do incidente, acolho-o para fixação da tese alinhada para os efeitos do artigo 985 do CPC. Operado o trânsito em julgado, deverá a Secretaria participar o decidido a todos os órgãos judiciais vinculados a esse tribunal e a secretaria de jurisprudência para fins de observância da tese firmada. Dessarte, considerando que o Recurso Especial 2014456 interposto contra aludido Acórdão se encontra pendente de apreciação, prudente que se aguarde a definição do tema. Diante do exposto, em atenção à mencionada decisão, determino a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do IRDR no. 2018.00.2.005071-9. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator